Tribunal: TJDFT
Processo: 0723554-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. Evidenciadas a necessidade, a utilidade e a adequação do provimento jurisdicional vindicado na inicial, não há como ser acolhida a preliminar de falta de interesse processual

2. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se, como pressuposto indispensável, a apresentação de prova inequívoca quanto à verossimilhança das alegações vertidas pela parte, de modo a demonstrar a probabilidade do direito vindicado liminarmente.

3. Na espécie, não foi demonstrado um risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que não há nos autos qualquer indicação de que o Distrito Federal tenha praticado ou venha a praticar algum ato atentatório contra a posse dos ora agravantes. Por conseguinte, não há como lhes conceder uma liminar outorgando uma espécie de salvo conduto, de modo a impedir a atuação fiscalizadora por parte da Administração Pública.

4. De igual modo, não foi demonstrada a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, porquanto a fundamentação recursal não se afigura relevante. Isso porque os autores, ora agravantes, buscam, por meio de uma ação possessória, impedir a atuação da Administração Pública quanto à irregularidades relativas a edificações construídas em desacordo com as normas de regência.

5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. No mérito, Agravo de Instrumento conhecido e não provido.